Tribunal: STF
Processo: HC 262978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.313.265/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). 



    Consta dos autos que o paciente CLEISSON PAIM DE JESUS foi condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão, enquanto o paciente REINALDO AFONSO DA SILVA foi condenado a 4 anos de reclusão, ambos em regime aberto, substituídas por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal). Conforme relatado: 



    Narra a denúncia que, em 18.11.20, entre 12:00h 3 16:00h, no município de Porto Feliz (SP), os denunciados, em comunhão de esforços e desígnios, de forma consciente introduziram moeda falsa em circulação. 



    Na data dos fatos, Reinaldo e Cleissom foram de São Paulo (SP) até Porto Feliz (SP), no veículo Fiat/Palio, Placas PZL-6224, de propriedade da mãe de Cleisson somente com a intenção de repassarem cédulas falsas. 



    Conforme combinado entre eles, Cleisson seria o responsável por conduzir o veículo e Reinaldo por ir até os estabelecimentos comerciais repassar as cédulas falsas, por meio da compra de produtos de baixo valor e recebimento do troco em dinheiro verdadeiro. 



    Um guarda municipal abordou o veículo Fiat/Palio após ter recebido, via rádio, notícia de que indivíduos estavam repassando moeda falsa em diversos estabelecimentos do município. Durante a vistoria do automóvel foram encontradas diversas mercadorias e com Reinaldo 2 (duas) cédulas contrafeitas de R$ 200,00 (duzentos reais) e várias cédulas verdadeiras de diversos valores. 



    Reinaldo foi reconhecido por meio de câmeras de vigilância de um mercado e na Delegacia da Polícia Federal por outros comerciantes. De fato, restou constatado que Reinaldo e Cleisson praticaram a conduta do art. 289, § 1º, do Código Penal. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento “à apelação de Cleisson Paim de Jesus, somente para reduzir sua pena-base, restando sua pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 



    1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “a prova é ilícita, há ausência de atribuição constitucional da Guarda municipal para proceder investigação, o que resulta em nulidade absoluta da condenação”. Ao final, requer a concessão da ordem “para que sejam declaradas nulas as provas obtidas mediante busca pessoal e a consequente declaração de nulidade da condenação criminal proferida, nos termos do art. 386, II, do CPP”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outurbro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente